Tribunal: STF
Processo: ARE 1517207
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS - SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LEI MUNICIPAL 16.414/16. 



    Pretensão dos autores, servidores públicos municipais aposentados, a serem reenquadrados no nível IV, no padrão GEAG17, do “Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia QEAG”, criado pela Lei Municipal 16.414/06, que reestruturou a carreira e estabeleceu novos níveis e categorias, em paridade com os servidores da ativa. 



    Sentença de improcedência. 



    APELAÇÃO DOS AUTORES - MÉRITO - LEI MUNICIPAL 16.414/16 - Reestruturação de carreiras - Reenquadramento funcional dos autores, do último nível e categoria da carreira precedente (Nível III Categoria 03 Padrão S13), para nível inferior na nova estrutura (Nível III Categoria 04 Padrão QEAG13) - Reestruturação de cargos e carreiras que é discricionariedade da Administração, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, garantida apenas a irredutibilidade de vencimentos - Tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 439 no sentido de que ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’ - Julgamento da ADI nº 2233157-87.2016.8.26.0000, pelo Órgão Especial desta Corte, declarando-se que a constitucionalidade da reestruturação funcional criada pela Lei Municipal 16.414/16, firmado o entendimento de tratar-se de ‘reenquadramento que não ofende aos princípios da igualdade e da isonomia.’ - Autores, ademais, que não comprovaram que, do reenquadramento, tenha havido redução de vencimentos - Precedentes desta Corte. 



    Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição da República, 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, bem como a inobservância ao item nº 2 da tese firmada no Tema RG nº 439. Sustentam ter direito adquirido à paridade e ao reenquadramento estabelecido pela Lei Complementar estadual nº 16.416, de 2005, no nível máximo da carreira (e-doc. 20).



    4. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, asseverou, ainda, que a Lei Complementar estadual nº 16.416, de 2005, procedeu à reestruturação da carreira sem que houvesse qualquer redução de vencimentos, afirmado, ainda, a adequação do caso concreto ao Tema RG nº 439.



    6. Transcrevo a seguir a ementa do RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, indicado pelos recorrentes como fundamento à procedência do pedido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    7. Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente acima indicado, confirmou sua jurisprudência no sentido da inexistência do direito adquirido a regime jurídico, devendo ser observada, entretanto, a irredutibilidade salarial. Acrescentou, na ocasião, que, em relação à legislação objeto da controvérsia, havia uma “peculiaridade” indicada pelo Colegiado de origem: a possibilidade de reenquadramento em decorrência de aspectos meramente objetivos, quais sejam, tempo de serviço e títulos, aplicáveis aos inativos, visto que não dependiam de desempenho.



    Passo à análise.



    8. Da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, não se chega à conclusão de que a Lei Complementar estadual nº 16.416, de 2005, continha requisitos meramente objetivos para o reenquadramento, de modo a alcançar os recorrentes. 



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 995.728-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 06/03/2024).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.163.781-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.353.240-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 21/09/2022).



    11. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator